Tribunal: TJDFT
Processo: 0728061-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CAMPANA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. BALANÇA. MENSAGENS NO CELULAR. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em violação de domicílio quando há fundadas razões para a adoção da medida extrema.
2. No caso dos autos, o réu já estava sendo investigado por outros crimes, e os agentes responsáveis pela apuração montaram campana em frente a sua residência, momento em que presenciaram grande movimentação de pessoas no local, típica de tráfico de drogas, o que motivou a abordagem e a busca em sua residência.
3. Incabível a absolvição por ausência ou insuficiência probatória, ou mesmo desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, tendo em vista que as provas colacionadas demonstram que a quantidade e variedade de drogas apreendidas na residência do réu (maconha, cocaína e rohypnol) não era para uso pessoal, ademais, foram apreendidos dinheiro, balança de precisão e aparelho celular, o qual foi periciado, tendo sido constatados vários diálogos indicativos da traficância por ele exercida, portanto, imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.